Tribunal: TJDFT
Processo: 0731709-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO CITRA PETITA. VALOR DA CAUSA. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO DA MULTA. ENTREGA PARCIAL DO SOJA VENDIDO EM UM DOS CONTRATOS.
I – A tese arguida sobre limitação de juros prevista na Lei de Usura e Decreto 22.626/1933, não foram expostas na petição inicial dos embargos à execução. Se configuram inovação recursal. Conhecimento parcial da apelação do embargante-devedor.
II – O indeferimento da prova testemunhal, desnecessária ao julgamento da lide, não causou cerceamento de defesa e está conforme ao disposto no art. 370, caput e parágrafo único, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
III – A omissão de análise do pedido de compensação configura julgamento citra petita, porém não vicia a sentença, quando possível sua análise no Segundo Grau de Jurisdição, pois observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, art. 1.013, §3o, inc. III, do CPC.
IV – O valor atribuído aos embargos à execução, que objetivam revisar as cláusulas penais compensatórias de ambos os contratos, deve equivaler ao valor total das multas, art. 292, inc. II, do CPC.
V –A base de cálculo da cláusula penal compensatória deve ser reduzida ao valor do descumprimento parcial do contrato, conforme disciplina o art. 413 do CPC.
VI- Mantido o percentual de 30% da cláusula penal compensatória ajustado livremente pelos contratantes devido a corresponder às perdas e danos advindos do inadimplemento culposo, previamente convencionada, em obediência ao princípio do equilíbrio econômico do contrato.
VII – Apelações do embargante e da embargada desprovidas.